Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. CONCORRÊNCIA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE COM ASCENDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Presente no agravo de instrumento interposto a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não apreciada pelo Juízo de origem, por se tratar de inovação em sede recursal, a configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida.
3. O inventariante, como sabemos, é a pessoa responsável pela gestão do espólio do falecido durante o procedimento do inventário até o momento da efetivação da partilha. Nesta qualidade, cabe-lhe verificar, com zelo e transparência, o patrimônio ativo e passivo do de cujus, resolvendo as dívidas eventualmente deixadas e entregando o saldo – se existir – aos herdeiros legais ou testamentários. 1.1. Consoante disposto no art. 617, inciso I, do CPC, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, tem preferência ao ascendente no exercício da inventariança.
4. Estabelece o art. 1.829, inciso II, do Código Civil que a sucessão legítima defere-se aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge. 4.1 O art. 1.837, do mesmo diploma legal, por sua vez, anuncia que concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido.

.